Tribunal: TJDFT
Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 65953235, intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora